Tribunal: STF
Processo: HC 140379
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de maconha. Prisão preventiva: desnecessidade e desproporcionalidade. Ordem concedida de ofício. 



    1. A prisão preventiva de acusados de tráfico de maconha, primários, de bons antecedentes e sem comprovação de vinculação a organização criminosa, deve ser tratada como excepcional no sistema criminal brasileiro.



    2. Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é necessário que: (i) a decisão seja devidamente fundamentada, apontando elementos concretos e individualizados que evidenciem a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como que tornem ineficaz ou inadequada a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP; e (ii) haja necessidade da cautela, com a probabilidade de aplicação de pena privativa de liberdade ao final do processo, em eventual condenação (art. 313, I, CPP).



    3. Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, sem registro de reincidência, não é possível presumir que integre organização criminosa. Portanto, se primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a decretação da prisão preventiva.



    4. Situação concreta em que o paciente e o corréu, beneficiados com a medida liminar, vêm comparecendo a todos os termos do processo-crime, não havendo notícia de que tenham voltado a cometer crimes. 



    5. Ordem concedida de ofício.